Tribunal: TJES
Processo: 5004669-10.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004669-10.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LEIDE CLER DE CARVALHO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO EM CARTÃO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. COBRANÇA INDEVIDA. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA O FIM DA DÍVIDA. NARRA A PARTE AUTORA QUE É APOSENTADA, RECEBENDO R$1.442,91 EM VALORES LÍQUIDOS, E NO MÊS 07/2017 A RÉ COMEÇOU A LANÇAR DESCONTOS DE PAGAMENTO EM SUA FOLHA DE BENEFÍCIOS COM O USO DAS RUBRICAS “CARTÃO DE EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) SENDO OS DESCONTOS REFERENTE A UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO, SEM DATA PREVISTA PARA TÉRMINO. A REQUERENTE, DESCONHECE O CONTRATO QUE GEROU TAL DESPESA, ACREDITANDO TER SIDO ENGANADA A CONTRATAR TAL SERVIÇO QUE LHE GEROU UM DÉBITO QUE NÃO TÊM SINAL DE QUE TERMINARÁ. RAZÃO PELA QUAL ENTRA EM JUÍZO BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO QUE GEROU O DESCONTO, O RESSARCIMENTO EM DOBRO DO VALOR DE R$4.349,99 TOTALIZANDO R$8.699,98 E CONDENAÇÃO À DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, DECLARANDO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA, DETERMINANDO AINDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$8.702,48, JÁ EM DOBRO, CONDENANDO, AINDA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DOS VALORES EXARADOS (MATERIAL E MORAL).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE DEMANDA CONSUMERISTA NA QUAL A AUTORA COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, CABENDO A ENTÃO RECORRENTE CONSTITUIR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO PARA AFASTAR O ALEGADO, O QUE NÃO OCORREU. DE INÍCIO É NECESSÁRIO SALIENTAR QUE HOUVE PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DO CONTRATO, POR PARTE DA RÉ, PORÉM, EM AUDIÊNCIA (ID NO PJE Nº 4126546) HOUVE, PELAS PARTES, A DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA MAIS PROVAS À PRODUZIR E PUGNANDO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NESTE SENTIDO, O DOCUMENTO JUNTADO PELA RÉ NO ID. PJE 4126547 SE ENCONTRA EM PRECLUSÃO LÓGICA, VISTO QUE FOI JUNTADO APÓS A AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO IRIA PRODUZIR MAIS PROVAS. COM ISSO, APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, INEXISTEM CONTEÚDOS PROBATÓRIOS QUE DARIAM RAZÃO AO RECORRENTE, INEXISTINDO, POR ISSO, MÉRITO AO RECURSO APRESENTADO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)